Tribunal: TJDFT
Processo: 0708256-66.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REGULARIZAÇÃO DE ÁREA. PARCELAMENTO IRREGULAR. IMÓVEL. DIVERSAS FRAÇÕES FÁTICAS. UNIDADES AUTÔNOMAS. COMPOSIÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS OCUPANTES. EXTINÇÃO INTEGRAL DO PROCESSO. INDEVIDA. CONTINUIDADE EM RELAÇÃO AOS DEMAIS OCUPANTES EM SITUAÇÃO IRREGULAR.
1. A homologação e extinção do feito deve se limitar às partes que participaram da composição, não alcançando, evidentemente, a relação jurídica existente entre a autora, proprietária do imóvel, e os demais ocupantes que ainda permanecem com situação irregular no bem em relações a frações ideais, sob pena de afastar o próprio direito de reaver a coisa e violar os limites subjetivos da coisa julgada.
2. Não pode a parte autora ser penalizada com a perda integral de seu direito de ação e de propriedade ao ter firmado composição apenas em relação a um dos ocupantes, com fins à regularização da situação do imóvel.
3. A pretensão de reaver o bem das mãos dos demais ocupantes que detém frações do imóvel irregularmente, por intermédio da ação reivindicatória, deve prosseguir em relação aos demais ocupantes, uma vez que permanece o interesse de agir atinente às demais frações remanescentes do imóvel, ainda que resolvida a situação em relação a outro ocupante de fração diversa.
4. Impõe-se tornar sem efeito a parte da sentença que extinguiu integralmente o processo, uma vez que o acordo abarcou apenas um dos ocupantes, devendo o feito prosseguir em relação aos demais réus ocupantes do imóvel.
5. Recurso conhecido e provido.